Tribunal: TJMT
Processo: 1046713-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046713-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GIOVANE MICHELON DE CASTRO - CPF: 009.376.370-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – CDA – SUSPENSA - TERMO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, não há que se falar em extinção da dívida, apenas em suspensão de sua exigibilidade, condicionada ao cumprimento do termo de recuperação da área ambiental, portanto, no momento, a dívida é inexigível, logo, a extinção da execução fiscal se dá sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Aplica-se por analogia o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que no recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN, firmou o entendimento de que
“nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO
e
julgou extinta a Execução Fiscal no 1046713-07.2023.8.11.0041, nos termos do artigo 924, III do CPC, em razão de um termo de compromisso firmado junto ao excepto, por meio do qual restou acordada a recuperação da área degradada no prazo de 10 anos; ainda, condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados
no percentual mínimo
de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC
.

Contra a sentença a parte excipiente opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos para “
suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo da CDA 2023851474, e determinar que o Excipiente providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o cancelamento do protesto e a consequente retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito”.

No presente recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso argumenta que a exceção de pré-executividade possuía três teses: a) prescrição intercorrente; b) nulidade da citação; c) existência de termo de compromisso para recuperação de área degradada – TCR no 4220/2023.

Aduz que está equivocada a tese acolhida de ausência de exigibilidade da CDA,
já que é obrigatória a aplicação das punições administrativas ambientais, conforme a imperativa determinação contida no art. 96 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Afirma que as infrações foram apuradas em processo administrativo regularmente instaurado com a observância do contraditório e da ampla defesa, e que a celebração de termo de compromisso/compensação não tem o condão de obstar a cobrança do crédito já devidamente constituído.

Alega que o Termo de Compromisso n. 4220/2023 foi firmado em 29/04/2023, e a autuação referente à execução fiscal ocorreu em 2020, ou seja, não se pode falar em suspensão da exigibilidade, uma vez que a autuação ocorreu antes das partes firmarem o termo de compromisso, inclusive, com decisão administrativa que homologou o auto de infração, o qual se encontra válido e exigível.

Aduz que
o §1o do art. 3o da LC Estadual 592/2017 prevê que somente ocorrerá a impossibilidade de autuação do proprietário ou possuidor de imóvel rural por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, que não se enquadra ao caso em debate.

Discorre sobre a forma em que foram fixados os honorários advocatícios, alegando que a exceção de pré-executividade não demanda alta complexidade e que por isso os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões (ID 223142739), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve histórico, na origem tratou-se de execução fiscal de multa ambiental por desmatamento sem autorização do órgão competente, fixada no valor de R$ 17.990.961,41 (dezessete milhões novecentos e noventa mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

Consta na CDA encartada no ID 223142715, a seguinte descrição complementar da infração:

FATO: POR DESMATAR 1.345,8638ha DE VEGETAÇÃO NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, INFRAÇÃO CONSUMADA MEDIANTE USO IRREGULAR DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADEAMBIENTAL COMPETENTE. POR INSTALAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA, PECUÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. POR DEIXAR DE ATENDER A EXIGÊNCIAS LEGAIS OU REGULAMENTARES QUANDO DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. INFRAÇÃO: ARTIGOS 60,66 E 80 AMBOS DO DECRETO FEDERAL No6514/2008. PENALIDADE: MULTA ADMINTRATIVAS VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: R$1.977.669,29.

A execução fiscal foi proposta em 07/12/2023; a carta de citação do executado foi entregue em 24/02/2024 (ID 223142727).

O executado apresentou exceção de pré-executividade em 22/02/2024 (ID 223142718), alegando as seguintes teses:
1)
nulidade da citação –
em razão de a notificação do auto de infração ambiental ter sido recebida por terceiro
-;
2)
prescrição intercorrente do débito administrativo;
3)
existência de termo de compromisso firmado com a SEMA/MT que suspende a exigibilidade da cobrança da multa administrativa.

O juiz de primeiro grau rejeitou as duas primeiras teses e acolheu a última, julgando extinta a execução fiscal, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC. [...]”

No presente recurso, o Estado de Mato Grosso alega que a extinção foi indevida, pois, o fato de existir termo de recuperação não suspende a execução da multa, bem como alega que os honorários de sucumbência foram fixados de forma equivocada.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Com relação à suspensão da exigibilidade da multa ambiental decorrente do
termo de compromisso para recuperação de área degradada – TCR no 4220/2023,
sem razão o apelante.

Isso porque, no referido TCR (ID 223142721 – fls. 50/55), consta cláusula expressa prevendo a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração lavrado, como também a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para recuperação da área degradada, que no caso é de 10 anos (cláusula décima terceira – §1o).

Além da mencionada cláusula do Termo de Compromisso, a Lei Complementar n. 532/2017 prevê tal suspensão, senão vejamos:

“Art. 3o. O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.

(...)

§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

(...)”

Da mesma forma, o Decreto Estadual n. 1.491/2018, consolidado pelo Decreto n. 1.199/2021, prevê em seu art. 61, que enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso ficará suspensa a aplicação de sanções administrativas, associadas aos fatos que deram causa à celebração do referido Termo.

Portanto, não há dúvidas que a execução fiscal não poderia ter sido proposta durante a suspensão decorrente do termo de compromisso firmado e sem a comprovação de algum descumprimento.

Por outro lado, a multa ambiental não foi extinta, como erroneamente constou na parte dispositiva da sentença que aplicou o artigo 924, III do CPC
“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:
[...]
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.
”

No caso, não há que se falar em extinção da dívida, apenas em suspensão de sua exigibilidade, condicionada ao cumprimento do termo de recuperação da área ambiental, portanto, no momento, a dívida é inexigível, logo, a extinção da execução fiscal se dá sem análise do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Nesse passo, o valor da multa ambiental – que equivale ao valor dado à causa -, não pode ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, já que, como dito, a multa ambiental só se encontra suspensa.

Em caso semelhante, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa,
nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Referido entendimento deve ser utilizado ao caso concreto, por analogia, tendo em vista que a multa ambiental existe, mas encontra-se suspensa, portanto, o proveito econômico nessa situação é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Destarte, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para acolher em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo apelado, por falta de interesse processual decorrente da propositura da execução fiscal enquanto vigente o termo de recuperação da área ambiental e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal, sem análise do mérito, por inexigibilidade da CDA, a qual encontra-se suspensa, nos termos do artigo 485, VI do CPC e arbitro os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024